Tribunal: TJMT
Processo: 1002904-32.2021.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002904-32.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO LUAN MACIEL ALMEIDA - CPF: 082.258.791-20 (APELANTE), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FAGNER FIGUEIREDO DE CAMPOS - CPF: 007.910.291-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN DE SOUZA GONCALVES - CPF: 027.002.961-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PRETENDIDA ABSOLVIÇ
ÃO
DO APELANTE

–
SUSTENTADA A
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
INCONSISTÊNCIA
– CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

–
DEPOIMENTOS SÓLIDOS
DO
S

AGEN
TE
S PÚBLICOS
RESPONSÁVE
IS
PELA LOCALIZAÇÃO DO
S
ESTUPEFACIENTE
S
–

CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE INDICAM
PO
RTE
, GUARDA E
DEPÓSITO

DA
S
SUBSTÂNCIA
S

ILÍCITA
S

–

RECURSO

DES
PROVIDO.

É imperiosa a manutenção da condenação do apelante
pelo crime de tráfico de drogas
,

porquanto os elementos probatórios jungidos
nestes
autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a
s
droga
s

fo
ram
apreendida
s
. Ademais, impõe-se registrar
que os
depoimentos
dos agentes públicos

ouvido
s
nestes autos
constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas
durante a instrução processual
.

R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leonardo Luan Maciel Almeida
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
9
a Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
-MT

nos autos da

Ação Penal
n.
1002904-32.2021.8.11.0042
, conden
ando
-o

pela
prática do
crime
de tráfico de drogas

(art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06)
, à pena de
5
(
cinco
) anos de reclusão, em regime inicial
fecha
d
o
; e
500
(
quinhentos
) dias-multa
.

O
apelante
,
na
peça recursal

que está
no ID
121426461
,
postula

a
sua absolvição, sustentando
a

insuficiência d
as provas
produzidas
para
fundamentar
a
sentença
condena
tória
, invocando
a aplicação do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

O
Ministério Público
,

nas contrarrazões que se encontram
no ID
122037472
,

postula o
des
provimento

d
o
recurso
defensivo
.

E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer que se vê
no ID
126556680
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
peça
acusatória
,
vista
no ID
109402972
,

narra os fatos da seguinte forma:

[...]

No dia 25 de janeiro de 2021, por volta das 14h30min, na rua João Siqueira, bairro Jardim Vitória, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
LEONARDO LUAN MACIEL ALMEIDA
foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regula
mentar.

Segundo consta após a guarnição Vitória 01 ser acionada para dar apoio a equipe de Inteligência do 3o BPM, na rua João Siqueira, no bairro Novo Paraíso II, pois o denunciado, ao notar a presença da Inteligência teria empreendido fuga segurando nas mãos uma sacola de cor preta e pulando muros, se deparou com o denunciado correndo já próximo da rua Torquato.

Ato contínuo, junto com a equipe de Inteligência, os policiais abordaram o denunciado e encontraram em seu bolso
01 (uma) porção pequena de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais)
; feita entrevista com o denunciado, ele revelou que jogou a sacola de co
r preta, no chão durante a fuga.
Então, percorrido o trajeto feito pelo denunciado na fuga, os agentes encontraram na rua, próximo a calçada e cerca de 100m (cem metros) do local da abordagem, uma sacola, de cor preta, contendo
03 (três) tabletes de substância análoga a maconha, 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base e 01 (uma) balança de precisão
.

Questionado sobre o entorpecente, o denunciado falou que havia mais em sua residência, situada na rua 1-A, no bairro Jardim Vitória, para onde os policiais militares deslocaram-se, porém nada de ilícito foi localizado no imóvel. Ainda foi apurado que essa casa é da avó do denunciado, a qual falou para os agentes que não concorda com os crimes que seu neto pratica.

O laudo pericial n.o 3.14.2020.71439-01, acostado à fl. 16-IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo
01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pó
, com massa de
42,48 g
(quarenta e dois gramas e quarenta e oito centigramas), apresentou resultado POSITIVO para
COCAÍNA
, enquanto que
03 (três) porções de material vegetal, compacto, seco, de tonalidade castanho
-
esverdeada
, pesando 1,475 kg (um quilograma e quatrocentos e setenta e cinco gramas), e 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de
0,51 g
(cinquenta e um centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para
Cannabis sativa L. (MACONHA)
, substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e
E
,
da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS.

Em consulta aos antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado
responde a outra ação penal pela prática do crime de roubo qualificado
, conforme autos n.o 002859-70.2018.8.11.0024, perante a 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães
-MT.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a tentativa de fuga do denunciado, o encontro de expressiva quantidade de maconha e cocaína, somada a apreensão de balança de precisão e de dinheiro, evidenciam que o denunciado
comercializa drogas, dedicando-se a essa prática ilícita para auferir lucro fácil, de forma ilícita, e que os entorpecentes apreendidos
destinavam-se
ao referido comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado.
[...]
.

Destaques

no

original

A

materialidade do crime
de tráfico

está demonstrada
pelos
seguintes documentos: auto de prisão em flagrante
delito
(
ID
109401490
, p.
3
);
boletim de ocorrência (ID
109401490
, p. 12/15
);

termo de exibição e
apreensão (ID
109401490
, p.
1
7
);
e
laudo
definitivo de exame
de substância (
ID
109402962
)
, que apresentou resultado positivo para a presença d
e
cocaína
e maconha
; bem como pela prova oral produzida
nas duas fases da persecução penal.

E,
n
o que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado a prática do crime
de tráfico,
afirma
n
do que
sequer portava droga no dia dos fatos e que nada foi apreendido em seu poder durante a
abordagem policial
, sua atuação
ficou
comprovada pelas
declarações

d
os policiais militares

Jean de Souza Gonçalves
e
Fagner Figueiredo
d
e Campos

que,
na fase investigativa,
deram
detalhes sobre a abordagem policial, afirmando que o recorrente ao avistar a equipe de inteligência da Polícia Militar tentou empreender fuga, desvencilhando-se

de uma sacola preta que portava nas mãos que, posteriormente, constatou-se no seu interior,
a existência de
relevante quanti
dade
de drogas e uma balança de precisão, conforme se infere dos relatos vistos no ID 109401490, p. 11/12
e
14/15
.

Não obstante
os informantes inquiridos em juízo
tenha
m
tentado eximi
r o apelante de
qualquer responsabilidade, afirmando
que
não foi
apreendida
substância entorpecente
em sua residência
, é certo que
nenhum deles
presenciou

a abordagem do apelante – que se deu na via pública – e,
igualmente,
não
acompan
hou

a busca pessoal e a diligência no itinerário de fuga dele [recorrente], onde foram localizados os entorpecentes. E, nesse particular,
as declarações dos
policiais militares
, responsáveis pelas diligências que levaram à apreensão
do
s
entorpecente
s
, bem como à prisão do
insurgente
, foram confirmadas em juízo,
tal como se infere destes fragmentos dos

depoimento
s
das referidas testemunhas:

[...]

Que a gente recebe várias denúncias, via 0800, (...) e via telefone da Base; Que já era sabido que o Leonardo Luan, conhecido como
Luanzinho
, estava fazendo tráfico ali na região do Jardim Vitória, Novo Paraiso, que são bairros (...) que fazem divisa; (...) Que já [tinha conhecimento sobre a traficância dele anteriormente aos fatos]; Que ele também já foi conduzido por tráfico, por roubo e acho sequestro também, salvo engano; Que ele já tem uma ficha meio extensa; (...) Que acho que chegou, via telefone da Base do Três Barras, essa denúncia; (...) Que [recebemos] a denúncia e com a viatura descaracterizada, nós fomos a campo colher mais informações para ver se procedia; (...) Que a denúncia é recorrente, tem várias demandas, e uma dessas demandas chegou, e é repetida a denúncia sobre ele, não é uma vez, duas vezes; Que várias pessoas ligam ou pelo disque denúncia ou pelo telefone da Base, falando da movimentação não só dele, mas como de outros ali da região que fazem o tráfico; (...) Que, nesse dia, a gente deslocou no local, no bairro, em si, Jardim Vitória, porém, nosso veículo, como eles dizem, já é ‘torrado’; Que já é conhecida a placa do nosso veículo; Que no momento esse que ele viu, ele estava com uma sacola plástica, e saiu correndo com essa sacola, pulando muro, entrando em casa, pulando muro; Que, nisso, a gente entrou em contato, pelo rádio, com a viatura do Jardim Vitória, (...) onde a gente conseguiu acompanha-lo, e ele deparou de frente com a viatura, onde foi feita a abordagem em conjunto; Que, nisso, ele já tinha se desfeito no meio do caminho da sacola de saco plástico, sendo localizado com ele apenas uma porção de maconha; (...) Que ao indaga-lo, ele falou que tinha soltado a sacola no meio do caminho; Que foi feito o [caminho] inverso, as casas, e foi achado em um canto a sacola de saco plástico contendo dois ou três tabletes de substância análoga à maconha; (...) Que tinha, no bolso de trás do short
tactel
dele tinha [uma porção de maconha]; (...) Que não recordo o valor, mas tinha dinheiro sim [com ele]; (...) Que tinha bem pequena, acho que uma trouxinha de pasta base, e três tabletes de maconha, dois ou três tablete, era grande; (...) Que acho que tinha balança, mas filme de
pvc
não tinha; (...) Que sim, [na hora que ele saiu correndo, vi uma sacola na mão dele]; (...) Que era
sanito
preto, era o mesmo
sanito
preto que a gente viu na mão dele; (...) Que em vista a denúncia, que já vinha recorrente dele, e por ele fugir da guarnição, conhecendo nosso veículo, nossa placa, ele mesmo relatou que tinha abandonado a sacola no meio do caminho; (...) Que no momento ele falou [que tinha abandonado a sacola] e, posterior, falou que tinha mais droga na casa da avó, onde ele morava, e foi falando o endereço, só que não tinha; Que a avó permitiu a entrada, e falou: ‘não concordo. Fico muito triste por ele fazer essas coisas’; (...) Que ele estava ludibriando a equipe, para andar com ele no bairro lá, porém, nessas residências não foram localizadas mais drogas; (...) Que no dia, sim, ele falou que era dele [a sacola], que ele tinha abandonado no meio do caminho; (...) Que não, ele não falou [a procedência e destinação da droga]; (...) Que era conhecido [na região como traficante]; (...) Que a [denúncia] que chegou pelo telefone da Base sim, falava do ‘
Luanzinho
’; Que ele, a
gente conhece como ‘
Luanzinho
’ no bairro lá; (...) Que pelo disque denúncia, sim, pelo telefone da base, não [fica registrado a denúncia anônima]; (...) Que [o entorpecente dispensado foi localizado] na margem da rua, onde tem um matagal; Que não sei especificar exatamente, porque ele percorreu um caminho, acho que deu uns 200 metros; (...) Que ele estava próximo, saindo da Avenida José De. Quatro [quando foi encontrado]; Que o [policial] fardado deparou com ele e fez a abordagem propriamente dita; (...) Que sim, [a avó do réu autorizou a entrada na casa dela]; (...) Que as escoriações que foram relatados no B.O., foram provenientes da resistência dele, e por ele estar pulando essas casas e muros; (...) Que [em relação ao roubo ocorrido na
Açofer
] são casos diferentes, porém, chegou denúncia para gente sobre alguns indivíduos que pudessem ter feito esse roubo dos policiais, que tiveram levado suas pistolas, e uma dessas denúncias constava que o ‘
Luanzinho
’ poderia estar envolvido, porém, não era esse momento; Que a gente foi averiguar a questão do tráfico de drogas, porque não tinha fundamento ainda, estava em campo [o crime de roubo];

[...
].
(
Syllas

Andret
Miranda Monteiro
, policial militar,
trechos
de seu depoimento judicial

r
etirados da sentença
condenatória

vista
no
ID

109403013
)

[...]

Que, nesse dia, a gente estava fazendo uma vigilância ali pelo bairro Jardim Vitória, e deparamos com o suspeito junto a uma sacola; (...) Que nossa viatura, por mais que ela seja descaracterizada, ela é de amplo conhecimento ali dos criminosos ali da região do Jardim Vitória, bem como adjacências que a gente patrulha; Que no momento que o suspeito viu a nossa viatura, já apontando na rua, ele correu e nisso a gente correu atrás, e solicitando apoio; Que a gente solicitou apoio da viatura caracterizada ali da região do Jardim Vitória; (...) Que o suspeito fugiu, entrou dentro de residências, pulou muro e aí a guarnição caracterizada, que vinha vindo ao nosso encontro, conseguiu fazer essa abordagem no suspeito; Que quando ele foi abordado, ele foi encontrado com uma ou duas (...) porções pequenas de entorpecente; Que nesse caminho que ele fez, ele dispensou, jogou esse objeto que estava com ele; Que a gente fez o caminho inverso do local que ele correu, e foi localizado mais porções de entorpecente, já bem maiores; (...) Que isso, [sou da Inteligência da Polícia]; (...) Que, nesse dia específico, nós não estávamos atrás dele, objetivamente, só que a gente já tinha conhecimento dele, que ele já tinha praticado outras atividades passadas criminosas; (...) Que
nós
deparamos com ele na rua, e no que ele viu a nossa viatura, ele correu e aí a gente foi atrás dele; (...) Que ele já foi preso por tráfico, já foi preso por roubo, acredito que por furto e, se não me engano, até um sequestro; (...) Que era um saco [que ele estava carregando]; (...) Que ele dispensou nesse trajeto de fuga dele, ele jogou [esse saco que estava carregando]; (...) Que deu para ver que, realmente, era o que ele estava segurando, e ao descobrir essa sacola, a gente constatou o motivo dele ter corrido; Que, a princípio, a gente não entendia o motivo dele ter corrido da gente, porque a gente não estava atrás dele, porém, ao ver nossa viatura, ele já correu, e isso nos soou estranho o primeiro momento; Que depois que a gente entendeu que
ele correu por ele estar com aquele objeto ilícito; (...) Que, no início ali, ele sempre negava (...) que era dele, porém, ele viu que não tinha mais para onde ele correr, ele assumiu e ainda falou que na residência teria mais; (...) Que cada hora ele falava uma residência; Que ele falava que morava em uma, depois falava que morava em outra; Que em uma delas, a gente até conversou com a (...) mãe ou avó dela, (...) que reclamou da conduta dele, que não compactuava com o que ele vinha fazendo, que ele já estava dando trabalho demais para ela; Que a gente não encontrou mais nada nas residências que ele dizia que teria [mais entorpecente]; (...) Que [a sacola dispensada tinha] bastante entorpecente, eram (...) dois ou três tabletes de maconha (...) e tinha um pouquinho de substância análoga à pasta base; (...) Que foi [encontrado dinheiro com ele]; (...) Que não me recordo exato o valor; (...) Que tinha uma balança; (...) Que na data do fato, nós não tínhamos essa informação, porém, depois, continuando as diligências, ocorrências, nós descobrimos que ele teria praticado esse roubo [na
Açofer
]; (...) Que sim, [a avó dele autorizou a entrada na residência]; (...)ele foi abordado; (...) Que quem pegou o entorpecente foi a viatura Que [o entorpecente dispensado foi encontrado] próximo dele, onde ele foi abordado; Que no caminho ele soltou, só que ainda ficou próximo ali da região onde que abordou, a caracterizada, porém, não estava na residência não;
[...]
.

(Fragmento
s
do depoimento
judicial
do policial militar
Giuliano Guilherme Martins Couto
,
retirados da sentença
condenatória
vista no ID 109403013)

Que nós fomos solicitado em apoio pelo pessoa da Agência local de Inteligência, onde o indivíduo aí teria evadido do mesmo; Que próximo ao local conseguimos fazer a abordagem no mesmo junto com o pessoal da Inteligência; (...) Que foi informado pelo pessoal da Inteligência que o mesmo teria abandonado uma sacola para trás contendo porções de maconha e uns outros apetrechos que foram vinculados ao B.O.; (...) Que isso, [ele já tinha abandado quando fomos acionados]; (...) Que isso, [o pessoal da Inteligência que viu ele abandonando a sacola]; (...) Que acredito que foi da minha equipe sim [algum policial que fez a busca pessoal]; (...) Que tinha uma pequena porção no bolso dele de maconha, com ele; (...) Que não recordo [do dinheiro]; (...) Que isso, uma sacola [que foi dispensada]; (...) Que ela foi localizada, porque posterior nós fizemos o caminho inverso que correu; (...) Que tinham porções de maconha, um pouco de pasta base, uma balança; (...) Que eram porções grandes [de maconha]; (...) Que eram 03 (três); (...) Que ele já é conhecido da área do Jardim Vitória, ele dá trabalho faz tempo já para o pessoal da área aí; (...) Que [ele é conhecido por praticar] tráfico, roubo; Que tem várias passagens por tráfico, roubo; (...) Que tem sim [passagem por tráfico]; (...) Que ele falou que era dele e tinha mais na residência dele; Que ele levou a gente na residência, mas na residência da avó dele; (...) Que sim, admitiu [que a droga da sacola era dele]; (...) Que fiquei sabendo depois que ele era suspeito [de ter praticado um roubo na
Açofer
contra policiais militares]; (...) Que [no dia da prisão] não [sabia do envolvimento dele nesse roubo]; (...) Que não me recordo [de ter constado no B.O. referente a
prisão de Jonatan, que ele falou que o outro suspeito por ter praticado o roubo na
Açofer
era o Leonardo Luan]; (...) Que eu lembro que tinha a situação de ‘
Luanzinho
’, que eles acusaram que tinha mais o ‘
Luanzinho
’, mas não informaram de onde seria; (...) Que foi apreendido pouco, mas não me recordo o total [de dinheiro]; (...) Que não me recordo [se eram notas trocadas];

(Fragmentos do depoimento
judicial
do policial militar Fagner Figueiredo
d
e Campos, retirados da sentença
condenatória
vista no ID 109403013).

Como
pode ser
visto

o
s

referido
s agentes públicos
não somente
esclarece
ram
que
o apelante estava de posse da
s
substância
s
entorpecente
s
, como também deixaram claro que, no momento da abordagem
ele declarou
que
os entorpecentes eram de sua propriedade
, devendo ser ressaltado
,
ademais
,
que
além da
s
droga
s
apreendida
s

com
o recorrente
,
também fo
ram
localizada
s
uma balança de precisão e a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais)
, cujo numerário,
embora de pequena monta,
não
teve
justifi
cada

pelo insurgente sua
procedência lícita
. Além disso, o insurgente
declarou que não tinha
emprego fixo à época do crime
.

No respeitante
à matéria
é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como
é
no
caso discutido neste
s

autos
, no
s
quais
não
ficou
evidenciada qualquer tendência do
s
policia
is militares
em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele
s
.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito,
nos seguintes termos
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Diante disso, não remanesce
a menor dúvida que

o
apelante praticou o crime de tráfico de drogas, até porque sua negativa de autoria, por
ter ficad
o

isolada do contexto probatório
encontradiço neste
s

autos
, não ostenta força suficiente para rechaçar as
asserções

feitas
em juízo pelo
s agentes públicos
acima citad
o
s
,
sendo
imperioso
ressaltar
que nada existe
nestes autos
indica
ndo
que
estes
quisesse
m
, a
qualquer
custo,
incrimin
ar
falsamente

aquele
.

Não se pode olvidar,
ainda sobre o tema,
que
,
para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia.
Até por que
, a
po
ss
e
, a
guarda
ou
depósito
da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser
na
hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
grafado desta maneira:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Por conseguinte
,
não há como se cogitar na absolvição do apelante
em relação ao crime de tráfico de drogas
com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, não se podendo
falar

tampouco
em aplicação
do
princípio constitucional da presunção de inocência
e
no brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
este,
caracterizado, como se
sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não
deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Logo, em face das circunstâncias apresentadas, das declarações firmes e coerentes das testemunhas que foram ouvidas nas duas
fases processuais,
guardando sintonia com os demais elementos probatórios existentes nestes autos, o reconhecimento da prática do tráfico de drogas imputado ao apelante, é medida que impõe.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,

nego

provimento
ao recurso de
Leonardo Luan Maciel Almeida
,
mantendo inaltera
da

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022